Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. POSTERIOR PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por quem o induziu a acreditar na portabilidade de operação de crédito não pode ser imputado à instituição financeira com a qual celebrou regularmente contrato de empréstimo e que não incorreu em qualquer ilegalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual.
III. Recurso conhecido e desprovido.